Tribunal: TJBA
Processo: 0500730-04.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500730-04.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: SONIA APARECIDA DE FARIAS

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE MARCA REGISTRADA SEM AVALIAÇÃO FORMAL.
POSSIBILIDADE ATRIBUÍDA À CONDUTA OBSTRUTIVA DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cristiano Santos de Almeida e Fabiano Santos de Almeida contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que deferiu a adjudicação da marca “INSET XOU” à exequente Sônia Aparecida de Farias, como forma de liquidação de débito em Execução de Título Extrajudicial. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto à ausência de avaliação formal do bem adjudicado e requerem o prequestionamento dos arts. 871, 874, 875, 876 e § 4º do CPC, argumentando que a suposta omissão comprometeria a admissibilidade de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à ausência de avaliação formal do bem adjudicado; (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de ausência de avaliação, reconhecendo que a perícia foi inviabilizada pela conduta omissiva dos devedores, que não forneceram os documentos necessários nem indicaram bens substitutivos, comportamento esse considerado obstativo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a adjudicação mesmo sem avaliação formal quando a sua realização for inviabilizada por culpa do devedor, conforme aplicado no caso, com fundamento nos princípios da efetividade da execução e da vedação ao comportamento contraditório.
O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos artigos legais, bastando que a matéria tenha sido claramente enfrentada, o que ocorreu na hipótese.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à revisão da valoração das provas ou ao reexame do direito aplicado, configurando uso protelatório do recurso.
A advertência foi expressa quanto à possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração da conduta, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Inexiste omissão a ser suprida quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de ausência de avaliação, atribuindo a inviabilização da perícia à conduta dos devedores.

A adjudicação do bem é válida mesmo sem avaliação formal, quando esta se mostra inviável por comportamento culposo do devedor.

O prequestionamento se considera atendido quando a matéria jurídica é efetivamente analisada, independentemente da citação expressa dos dispositivos legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500730-04.2018.8.05.0229, embargantes Cristiano Santos de Almeida e Fabiano Santos de Almeida e embargada Sônia Aparecida de Farias.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, votar no sentido de REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.